Tribunal: STF
Processo: AI 479881
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidente, ademais, o
 óbice da Súmula 636 desta colenda Corte.
Aplicação de multa de 1%
(um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art.
557 do código de Processo Civil.
Agravo desprovido.